Tribunal: STF
Processo: RE 1293397
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENHORA BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO. MODULAÇÃO REJEITADA NO PROCESSO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, ao concluir pela possibilidade de penhora de bem de família do fiador de contrato de locação comercial, no caso dos autos, não divergiu do entendimento majoritário do STF, conforme julgamento do RE-RG 1.307.334 – Tema 1.127 da repercussão geral.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.